Tribunal: TJPA
Processo: 0055187-28.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055187-28.2015.8.14.0090
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HILDA PEREIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A

contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de
embargos
de
declaração
para saná-lo.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0055187-28.2015.8.14.0090.

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE N. 23.255).

EMBARGADO: HILDA PEREIRA MENDES.

ADVOGADO:
DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS (OAB/PA N. 20.609).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

c/ Efeito Modificativo
, oposto por
BANCO BMG S/A
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 2451768 – PÁG. 2/15, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto, apenas para reduzir o valor dos danos morais e afastar a restituição em dobro.

Em suas razões (ID n.º 4251769), o embargante alega que haveria
contradição
no referido acórdão.

Aponta que tal vício residiria no fato de que o
decisum
colegiado afirma que não foi apresentado o contrato objeto da lide supostamente celebrado entre as partes. Todavia, defende que foram sim anexadas as cópias dos contratos junto com a Contestação, bem como requereu a reconsideração da liminar juntando novamente os instrumentos contratuais (Protocolo n.º 2016.00829238-08).

Sustenta, pois, que há clara contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e as provas carreadas aos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 4251770 – pág. 3.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença apenas para reduzir o quantum do dano moral e afastar a restituição em dobro.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

O embargante aponta suposta contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

Reitero que r
elativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

O recorrente aponta como suposta contradição, o fato de o acórdão
afirmar que não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo supostamente fraudulento. Contudo, defende que foram sim anexadas as cópias dos contratos junto com a Contestação, bem como requereu a reconsideração da liminar juntando novamente os instrumentos contratuais (Protocolo n.º 2016.00829238-08 –
ID n. 4251748 – págs. 13/17
).

Pois bem.

Ora, é evidente que esta não é a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, eis que no presente caso não existe contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, sendo inescondível o intuito de rediscussão da matéria.

Registre-se que a eventual contradição entre a fundamentação e as provas carreadas aos autos ou entre a fundamentação e a jurisprudência não autorizam o manejo dos aclaratórios.

Em todo caso, passo a examinar o vício apontado.

De fato, embora o acórdão afirme (a exemplo da sentença), que não fora juntado aos autos o instrumento contratual, de fato, houve a juntada pelo banco apelante em Contestação.

Entretanto, vislumbro hipótese de erro material no acórdão, o qual não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

É que a eventual identificação de erro material quanto à existência de cópia do contrato supostamente fraudulento nos autos não desnatura a fundamentação no sentido de que o empréstimo não foi reconhecido pela autora/apelada, exista ele ou não nos autos. Logo, a motivação do acórdão permanece hígida.

Aliás, considerando que a autora é analfabeta, salta aos olhos a assinatura “a rogo” no Termo de Adesão anexado à Contestação (
ID n.º 4251745 – pág. 25/39
).

Com efeito, aplicável à espécie a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual pela autora, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.

De tal ônus, a parte ré desincumbiu-se, pois, como se vê do contrato juntado na contestação, houve a efetivação contratação do empréstimo consignado pela autora, em que pese sua negativa nos autos.

Todavia, como postulado pela autora, foi reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que a autora é pessoa analfabeta, fato, inclusive, incontroverso nos autos. Isto porque, muito embora não desconheça que o fato de a autora não ser alfabetizada não a impeça de contratar, o artigo 595 do Código Civil, cujo teor ora transcrevo, exige requisitos para a celebração do contrato:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato, apesar de conter a suposta digital da autora (fato controvertido no feito) e a assinatura de duas testemunhas, não atenderam à forma prescrita em lei, porquanto não houve rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Neste tom, desatendidos os requisitos legais, impositiva a declaração de nulidade do empréstimo efetivado pela parte autora.

Nesses casos, a jurisprudência reconhece a invalidade da avença:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Nas relações de consumo a responsabilidade dos prestadores de serviço e fornecedores de produtos é objetiva. Transparência nas informações transmitidas ao consumidor. Segurança nas relações jurídicas. 2. A parte Autora, consumidora e analfabeta, alegou não ter firmado contrato de empréstimo pessoal a legitimar os descontos mensais efetivados pela Ré no seu benefício previdenciário. 3. O contrato celebrado com pessoa sem alfabetização deve observar a forma prescrita no artigo 595 do Código Civil. Ausente a demonstração dos requisitos legais, a nulidade se impõe, a teor dos artigos 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil. 3. O Réu não trouxe aos autos o comprovante da transação comercial que lastreasse os descontos realizados. Afastada a repetição/compensação de valores no caso. 4. O dano moral é decorrência inevitável da retenção irregular do benefício previdenciário da Autora. A ofensa perpetrada pela instituição financeira atinge a honra da consumidora, que se viu privada de valores que lhe pertenciam e que se mostraram imprescindíveis à sua subsistência e família. 5. Comprovado o erro inescusável a justificar a repetição em dobro do indébito. Os valores retidos foram descontados dos proventos da Demandante, sem relação negocial válida que respaldasse as retenções realizadas, gerando, assim, diminuição de sua verba alimentar. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082997586, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-12-2019)

Assim, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam reanálise do direito, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, considerando que o fundamento recursal foi a suposta existência de contradição, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto
.

Belém - PA,
23

de
fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021